Tribunal: TJDFT
Processo: 0735906-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0735906-74.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ANDRE LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA DESPACHO Retifique-se a autuação, uma vez que a parte embargante é André Luiz Miranda de Oliveira, e a parte embargada é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 40419324) opostos pela Defesa de André Luiz Miranda de Oliveira contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, à unanimidade, deu provimento à Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Defesa Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator